Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702496-81.2025.8.07.9000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINA LUCIA PERES DE BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi (ID 76067352), que não conheceu do agravo de instrumento à míngua de previsão legal de seu cabimento contra o pronunciamento judicial. O recorrente aponta violação ao artigo 3o da EC 113/2021, pugnando pelo acolhimento da impugnação aos cálculos apresentados. Alternativamente, requer que seja fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC, a contar da citada Emenda Constitucional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Com efeito, já assentou o STF que: “3. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281 do STF. 4. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281 do STF.” (ARE 1570353 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2025 PUBLIC 27-11-2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030